Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-84.2019.8.11.0077
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000389-84.2019.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE PATROCINIO DOS SANTOS - CPF: 496.139.361-49 (REPRESENTANTE), REGIANE DA SILVA VIEIRA - CPF: 022.204.631-76 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO – ASSINATURAS DESSEMELHANTES A OLHO NÚ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de contrato assinado, mas a assinatura é dessemelhante a olho nu se comparada com a assinatura aposta na procuração e nos documentos pessoais da parte promovente, juntados com a inicial.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, consistente em descontos indevidos em benefício previdenciário decorrente de fraude na contratação, comprometendo a reserva de margem considerável do consumidor, resta configurado o dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser majorado quando fixado em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Reforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Sentença parcialmente reformada

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), bem como declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes com o argumento de que não restou comprovada a contratação, se tratando o contrato de cartão de crédito consignado objeto de fraude, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação proposta por JOSE PATROCINIO DOS SANTOS em face do BANCO BMG S/A, para (1º) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando o cancelamento das reservas de margem consignável nos benefícios previdenciários da parte Autora; e (2º) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral.

A parte promovida, em contrarrazões, alegou que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que houve a contratação de cartão de crédito, se tratando de dívida legítima, de modo que inexiste dano moral a ser indenizado. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a promovida não comprovou, por prova legítima, a contratação de cartão de crédito consignado pela parte promovente, ao contrário, há prova da ocorrência de fraude na celebração do contrato, uma vez que a assinatura aposta no contrato juntado é diversa a olho nu, quando comparada com a assinatura do consumidor, aposta na declaração de pobreza, procuração e RG juntados com a inicial.

Com efeito, além da divergência na assinatura, se verifica que o contrato foi assinado por pessoa de nome “Josefa” enquanto que o nome da parte promovente é “José”, muito embora idênticos os sobrenomes.

Portanto, além da divergência nas assinaturas há divergência na grafia do nome, de modo que caracterizada a fraude.

Não há se falar em necessidade de perícia, uma vez que, se observadas as assinaturas apostas no instrumento de mandato e nos documentos pessoais digitalizados pela parte promovente na inicial, se verifica flagrante divergência em relação à assinatura, sem contar o já mencionado erro de grafia.

A Turma Recursal Única tem entendimento sedimentado no sentido de que, em se tratando de assinaturas dessemelhantes a olho nu, dispensável a realização de perícia, devendo o feito seguir com o julgamento do mérito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA DE CONTRATO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDA - FRAUDE – AÇÃO EXTINTA POR INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – ASSINATURAS DISTINTAS A OLHO NÚ– DOCUMENTOS DE PESSOA DIVERSA - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo apresentação de contrato de adesão e constando no contrato
assinatura muito divergente da assinatura nos documentos do Autor, desnecessária a perícia grafotécnica, pois a fraude se constata a olho nú restando assim caracterizada a responsabilidade da empresa em indenizar por danos morais.
Além disso, os documentos apresentados em contestação são de pessoa diversa à lide. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação, com base no artigo 1.013, §3° do Código de Processo Civil/2015, por estar o processo pronto para o julgamento do mérito. (N.U 8013979-41.2013.8.11.0005, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 23/11/2017. Publicado no DJE 24/11/2017.

Assim, entendo que não houve atendimento das cautelas necessárias no momento da contratação, o que viabilizou a contratação de terceiros em nome do promovente.

Ademais, imperioso reconhecer a existência de dano moral decorrente do risco da atividade, o que causou a contratação fraudulenta em nome do consumidor, consumindo sua margem consignável e seus proventos de aposentadoria. E, como sabido, os riscos da atividade desenvolvida devem ser suportados pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade, de modo que o dano moral deve ser indenizado.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021